Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO – DESCONTO DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE – DESAUTORIZAÇÃO MANIFESTA DO CONSUMIDOR – DESÍDIA DO BANCO – CLIENTE IDOSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A atitude de desídia do requerido ao ignorar a vontade do consumidor em cancelar a autorização anterior para desconto em conta corrente, das faturas de cartão de crédito não adimplidas, impondo a este, de forma abusiva, obstáculo para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É digno de nota, a recalcitrância da empresa em não atender à queixa da consumidora que chegou a se deslocar fisicamente até uma agência bancária, para ver seu desejo atendido, sem sucesso (ID Num. 59661100 - Pág. 1). Ademais, não se pode perder de vista se tratar a consumidora, de pessoa idosa (89 anos) e portadora de doenças diversas, como atesta o relatório médico de ID Num. 59661100 - Pág. 1.

3. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

4. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

5. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

6. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à autora e, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, notadamente, a idade e saúde debilitada da consumidora, que viu parte de seus recursos financeiros retidos pelo banco, contra a sua vontade, e ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor da reparação do dano moral fixado na origem na importância de R$ 1.000,00 é insuficiente para compensar os danos sofridos. Assim, entendo que assiste razão à recorrente e majoro aquele valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da reparação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.